Tribunal: TJDFT
Processo: 0731986-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0731986-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: THIAGO RODRIGO SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Petição de próprio punho apresentada por Thiago Rodrigo dos Santos com reivindicações relativas ao cumprimento de suas penas, postulando, em síntese: a) revisão geral da dosimetria nas ações penais em que foi condenado; b) o afastamento da reincidência amparado na Súmula 241/STJ; c) retroatividade da Lei no 13.964/2019, quanto aos percentuais para progressão de regime; d) remição presumida (ID: Num. 39606796). Os autos foram remetidos à Defensoria Pública para apresentar defesa técnica e, se fosse o caso, indicar se acionará a instância jurisdicional competente para a análise da questão ora versada (ID: Num. 39662826). A Defensoria Pública, por sua vez, ao analisar o pedido de revisão das condenações, postulou a admissão do pedido do apenado como Habeas Corpus e requereu a concessão da ordem, procedendo-se ao redimensionamento da dosimetria das penas nos processos no 2013.07.1.023501-5 e no 2013.07.1.013648-6. Afirmou que, quanto às demais condenações ostentadas pelo requerente, não há qualquer ilegalidade ou inobservância dos critérios aceitos pela jurisprudência dominante. Asseverou que não encontrou fundamento jurídico para sua complementação, em relação aos pedidos de afastamento da reincidência amparado na Súmula 241/STJ, retroatividade da Lei no 13.964/2019, progressão de regime e remição presumida, A Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer de ID: Num. 40617854, opinando pela inadmissibilidade da presente Petição Criminal / Habeas Corpus, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno desse e. Tribunal de Justiça. É relatório. Decido. A Defensoria Pública, ao analisar o pedido de revisão das condenações do peticionante, postulou a admissão dos pedidos do apenado como Habeas Corpus. Contudo, o presente Habeas Corpus deve ser inadmitido. Consoante se extrai dos autos, o impetrante objetiva com o presente writ, a revisão das suas condenações definitivas oriundas dos processos no. 2012031003745-0 (art. 157, caput, do CP); n.o 2012011012307-4 (art. 155, §4o, IV, do CP); n.o 2012091009214-9 (art. 155, §4o, IV, do CP); n.o 2013071013651-7 (art. 157, §2o, I e II, c/c art. 70, do CP); n.o 2013071023501-5 (art. 157, §2o, I e II, do CP); n.o 2013011073740-7 (art. 157, §2o, I e II, c/c art. 70, do CP); n.o 2013071023905-9 (art. 157, §2o, I e II, do CP); n.o 2012071016832-6 (art. 155, §4o, I e IV, do CP); n.o 2013071013648-6 (art. 155, §4o, I e IV, do CP); n.o 2012071018912-0 (art. 155, §4o, I, II e IV, do CP). Verifica-se que o peticionante formulou o presente Habeas Corpus para o fim de impugnar sentenças e acórdãos condenatórios, utilizando-o em nítida substituição à Revisão Criminal prevista no artigo 621, III, do CPP. Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento em não admitir a utilização do Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio ou de Revisão Criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desalinhamento da lógica recursal. In verbis: “HABEAS CORPUS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que se encontra condenado definitivamente pela prática do(s) delito(s) tipificados no art. 129, § 9o, do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, e art. 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006, sendo apontada como autoridade coatora o juízo prolator da sentença, embora a 1a Turma Criminal deste Tribunal, no julgamento do acórdão no 1311681, tenha negado provimento à apelação interposta pelo ora paciente. 2. Verifica-se, assim, que eventual coação ilegal adviria de acórdão desta 1a Turma Criminal, que manteve a condenação do paciente, sendo que a competência para julgar habeas corpus impetrados contra seus próprios atos não pertence a esta Corte, mas sim ao Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente. 3. Ademais, o Código de Processo Penal prevê o instrumento da revisão criminal no art. 621 para discutir questões atinentes aos processos findos e possibilitar a modificação da pena fixada na sentença condenatória transitada em julgado. 4. Não se pode admitir que o habeas corpus seja utilizado como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio para a discussão das matérias relativas a processo já alcançado pelo trânsito em julgado. 5. Habeas corpus não conhecido”. (Acórdão 1393934, 07369185820218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no DJE: 1/2/2022) (grifo nosso) “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO À REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER OU DECISÃO TERATOLÓGICA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU DE TERATOLOGIA. O HABEAS CORPUS NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. (...) A via estreita do habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Apesar do rito célere e previsão constitucional, não pode ser utilizada simplesmente como "saída mais rápida", nem como "meio hábil, veloz e eficaz para fazer cessar uma coação ilegal". 4 Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores tenha admitido o manejo do Habeas Corpus como substituto de recursos ordinário, especial ou revisão criminal, necessária a demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, sem necessidade de exame de provas, o que não se vislumbra na hipótese. A ausência de ilegalidade manifesta ou de teratologia na sentença penal condenatória, reformada parcialmente pelo Tribunal, inviabiliza a pretensão de rever a dosimetria nesta via de cognição sumária. 5 Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1016958, 20170020023783HBC, Relator: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/5/2017, publicado no DJE: 17/5/2017. Pág.: 326/334) (grifo nosso) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME PRISIONAL. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por recurso próprio. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou supressão de instância. 2. Ordem não conhecida.” (Acórdão n.1139144, 07193061520188070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/11/2018, Publicado no PJe: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Dessa forma, constatado o nítido objetivo de utilização deste Habeas Corpus como substitutivo de Revisão Criminal, deve o writ ser inadmitido. Vale acrescentar que, excepcionalmente, mesmo diante da existência de recurso ou ação própria, admite-se o Habeas Corpus quando houver ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia. Entretanto, não é o caso dos autos, pois os títulos judiciais foram devidamente fundamentados, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada pelo presente remédio constitucional. Cabe, ainda, ressaltar que a Procuradoria de Justiça opinou pela inadmissibilidade do presente Habeas Corpus/Petição Criminal, destacando que: “Não se vislumbra manifesta ilegalidade na aplicação da pena nos dois processos indicados pela Defesa. Isso porque a insurgência diz respeito a frações de exasperação da pena-base em decorrência da negativação de circunstâncias judiciais; e de aumento e redução da pena ante a incidência de atenuantes e agravantes, na segunda fase da dosimetria da pena, matérias sujeitas a certa discricionariedade judicial, eis que o Código Penal não estabelece critérios rígidos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Assim, tendo em vista que os critérios adotados pelos julgadores para exasperação/redução das penas aplicadas nas ações 2013.07.1.023501-5 e no 2013.07.1.013648-6, não se mostram desarrazoados e foram devidamente fundamentados de acordo com as circunstâncias do caso concreto pelos nobres condutores dos feitos, não há falar em manifesta ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus. Noutro ponto, os pleitos de afastamento da agravante da reincidência, retroatividade de percentuais mais benéficos para progressão de regime, e remição, não merecem melhor exame, tendo em vista a informação da Defensoria Pública de que tais pedidos ou não podem ser diretamente conhecidos pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, ou não possuem respaldo legal ou jurisprudencial, conforme acima explicitado. Ademais, a manifestação da Defensoria Pública no sentido de que não há fundamento jurídico para complementação do requerimento inicial, nos aspectos mencionados no parágrafo anterior, torna inviável a manifestação desta Procuradoria de Justiça”. Feitas essas considerações, não se admite a utilização do Habeas Corpus como meio de impugnar a dosimetria das penas quando ausente manifesta afronta à legislação penal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Eventual inconformismo quanto à dosimetria da pena desafia a Revisão Criminal (art. 621 do CPP). Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador